Tribunal: CARF
Processo: 11610.006323/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS NO PAÍS DE RESIDENTES NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
As pessoas físicas residentes no exterior, que recebam no país rendimentos tributáveis, salvo as exceções elencadas no artigo 684 do RIR, têm sua tributação diferenciada, sendo seus rendimentos tributados exclusivamente na fonte.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006323/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.325 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
RENATO SCAFF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS
NO
PAÍS
DE
RESIDENTES
NO
EXTERIOR.
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
As pessoas físicas residentes no exterior, que recebam no país rendimentos
tributáveis, salvo as exceções elencadas no artigo 684 do RIR, têm sua
tributação diferenciada, sendo seus rendimentos tributados exclusivamente na
fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 74) interposto em face da decisão da 3a Turma
da DRJ/SP2, consubstanciada no Acórdão no 17-44.860 (p. 58) que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o contribuinte em questão foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 25/27
com o lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2003 de R$
50.151,76, de multa de ofício de R$ 37.613,82 e de juros de mora calculados até
05/2007 de R$ 23.501,11.
A infração atribuída ao contribuinte é a seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006323/2007-20
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006323/2007-20

1- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, Instituto Nacional do Seguro Social e Banesprev Fundo
Banespa de Seguridade Social, decorrente de trabalho sem vínculo empregatício,
constante em DIRF e não declarado, no valor de R$ 16.938,18 e R$ 179.393,04,
respectivamente. Fundamentação legal: artigos 1° ao 3o e parágrafos e artigo 6° da Lei
7.713/88, artigos lo e 3° da Lei 8.134/90, artigo 1°, da Lei 9.887/99.
Inconformado, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 01/02 em que alega em
síntese que:
1- o lançamento não pode subsistir em face da falha no enquadramento legal que
prejudica a formalização do ato administrativo;
2- o fundamento legal indicado pela autoridade lançadora não se refere à omissão de
rendimentos;
3- não é residente do Brasil, desde o ano de 1976, época em que foi transferido para os
Estados Unidos pelo Banespa. Lá fixou residência e não mais retomou;
4- os próprios comprovantes de rendimentos emitidos pelo banco provam que há bem
mais de doze meses não mais reside no Brasil;
5- o Regulamento do 'Imposto- de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999
estabelece que o residente no exterior não está sujeito à tabela progressiva, mas ao
imposto de renda retido na fonte;
6- no ano-calendário 2003, recebeu o valor líquido de R$ 165.191,13 do Banesprev e
R$ 17.191,43, do INSS. Esses pagamentos somados totalizam R$ 182.382,56, com a
retenção de R$ 29.151,33, desconsiderada no lançamento;
7- a taxa Selic não pode ser aplicada no cálculo dos juros de mora, já que é
inconstitucional e ilegal (art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional).
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 17-44.860 (p. 58), julgou procedente em
parte a defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DO LANÇAMENTO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA -
ENQUADRAMENTO LEGAL.
Não há nulidade do lançamento quando respeitadas todas as regras estabelecidas pelo
Decreto 70.235/72 e não houver nos autos nada que confirme ou possa caracterizar as
falhas alegadas pelo contribuinte como cerceadoras de seu direito de defesa.
RESIDÊNCIA NO EXTERIOR - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE SAÍDA
DEFINITIVA - FALTA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte que não apresentou a declaração de saída definitiva continua na condição
de residente até que se complete 12 meses de sua comprovada ausência do país. Não
tendo sido apresentada a declaração, o contribuinte assume o ônus de comprovar a
mudança de domicílio.
TAXA SELIC — INCIDÊNCIA.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela legislação
específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC, acumulada
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no
mês do pagamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 74, reiterando,
em síntese, os termos da impugnação.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006323/2007-20

Na sessão de julgamento realizada em 15 de julho de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a autoridade
lançadora traga aos autos o inteiro teor da aludida Intimação no 2004/608230951741022, bem
como da respectiva resposta, com informações e documentos, que a ela tenha sido dada pelo
contribuinte, de modo a permitir a adequada apreciação e julgamento do presente recurso,
documentos esses sem os quais entendo não ser possível aferir se o recorrente fez prova efetiva
ou não de suas alegações, notadamente de que se trata de não residente desde o ano de 1976.
À p. 116, foi anexada aos autos a Informação Fiscal emitida pela Unidade de
Origem.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se de recurso voluntário interposto
contra acórdão que julgou procedente em parte impugnação apresentada contra Notificação de
Lançamento e manteve em parte crédito tributário relativo ao imposto de renda da pessoa física
do ano calendário de 2003 em razão da apuração de infração consistente em omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Relata a autoridade fiscal na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, a fls.
30 da Notificação de Lançamento, que da análise das informações e documentos apresentados
pelo contribuinte e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ *******196.331,22, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, das fontes pagadoras Instituo Nacional do Seguro Social – INSS e
BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL.
Intimado do lançamento, o contribuinte apresentou sua impugnação alegando, em
síntese, dentre outras razões de defesa, que é não residente no território nacional desde o ano de
1976, ocasião em que foi transferido pelo seu empregador, Banco do Estado de São Paulo –
BANESPA, para os Estados Unidos da América, onde fixou residência e não mais retornou ao
Brasil com intenção de moradia. Alega que conforme estabelece a legislação de regência da
matéria, a pessoa física que se retirar do Brasil em caráter definitivo, ainda que sem a entrega da
Declaração de Saída Definitiva do país, após o prazo de 12 meses é considerada não-residente, e
que os próprios comprovantes de pagamento emitidos pelo BANESPREV (doc. 03) provam que
há bem mais de 12 meses, não mais reside no país.
Argumenta que o art. 682, I do RIR/99 dispõe que o residente no exterior não está
sujeito à tabela progressiva do imposto de renda de pessoa física, mas ao imposto retido na fonte
na data do fato gerador. Diz que é aposentado e recebe aposentadoria pelo INSS – Instituto
Nacional do Seguro Social, e aposentadoria complementar do BANESPREV — Fundo Banespa
de Seguridade Social, como demonstram os comprovantes de pagamento anexos, que
comprovam que dos valores devidos pelas respectivas fontes pagadoras, é retida a parcela
referente ao Imposto de Renda (Fonte), sendo o valor percebido pelo contribuinte já líquido de
impostos.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006323/2007-20

Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Verifica-se com base na legislação acima reproduzida que o brasileiro adquire a
condição de não-residente na data de sua saída definitiva, se houver apresentado a
Declaração de Saída Definitiva do país. No caso da não entrega da declaração, esta
condição é adquirida a partir do dia seguinte àquele em que completou doze meses
consecutivos de sua ausência.
O contribuinte que não apresentou a declaração de saída definitiva continua na condição
de residente até que se complete 12 meses de sua comprovada ausência do país. Não
tendo sido apresentada a indigitada declaração, o contribuinte assume o ônus de
comprovar a mudança de domicílio.
No caso que ora se examina, o impugnante além de não ter apresentado a Declaração de
Saída Definitiva, não junta nenhuma prova de sua residência no exterior. O mero
comprovante de rendimentos com a indicação imprecisa "exterior" não é suficiente para
fazer tal demonstração.
Na sessão de julgamento realizada em 15 de julho de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a autoridade
lançadora traga aos autos o inteiro teor da aludida Intimação no 2004/608230951741022, bem
como da respectiva resposta, com informações e documentos, que a ela tenha sido dada pelo
contribuinte, de modo a permitir a adequada apreciação e julgamento do presente recurso,
documentos esses sem os quais entendo não ser possível aferir se o recorrente fez prova efetiva
ou não de suas alegações, notadamente de que se trata de não residente desde o ano de 1976.
Em atenção ao quanto solicitado, foram anexados aos autos os documentos de p.p.
122 a 149, dentre os quais destacamos:
* carta / correspondência subscrita pelo Contribuinte, emitida em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal 2004/608230951741022, por meio da qual o Contribuinte esclarece:
Como V.Sa. poderá verificar recebo minha aposentadoria na minha conta corrente junto
ao Banespa/Santander, São Paulo, Agencia Central. Sou tributado na fonte e o liquido é
remetido pelo próprio Banespa para minha conta no exterior, em Miami-USA.
Esclareço que não tenho nenhum dependente com rendimentos no Brasil.
Meu endereço residencial é: 1643 BRICKELL AVE. APT 1502— MIAMI, FLORIDA,
USA —33129 - TELEFONE (305) 858 9474 - FAX (305) 285 1884 – email
BBSRSCAFF@AOL.COM
* fluxo de e-mail entre o Contribuinte e o órgão de Capitais Brasileiros Exterior
(CBE) do Banco Central do Brasil, nos seguintes termos:
Mensagem do Sr. Renato Scaff
Meu nome é RENATO SCAFF, brasileiro, casado, aposentado, RO 2.638.482 CPF
03773736800 resido permanentemente nos Estados Unidos, em Miami -1643 Brickell
Ave Apt. 1502- Miami, Florida, USA -33129 meu email é BBSRSCAFF@AOL.COM
Na semana passada, meu procurador no Brasil, Sr Jaber Ribeiro residente a Rua
ITATUPA numero 77 apt 81 - Morumbi - São Paulo - 05715-040 recebeu
correspondência de V.Sas endereçada a minha pessoa referente a Declaração de Capitais
Brasileiros no Exterior.
Gostaria de esclarecer que sou funcionaria aposentado do Banespa Santander e em 1976
fui transferido para prestar serviços no Exterior e desde então não mais voltei a residir
no Brasil e em 1996 me aposentei como Gerente Geral da Agencia do Banespa em
Miami, USA, aonde resido ate hoje com meus familiares.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.325 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006323/2007-20

Por ocasião da minha aposentadoria atreves do Banespa comuniquei a Receita
Federal, meu domicilio fiscal permanente no Exterior tendo desde aquela época
meus rendimentos taxados exclusivamente na fonte.
Recebo mensalmente minha aposentadoria do INSS e do Banespa/Santander sendo as
mesmas creditadas na minha conta corrente na Agencia Central do Banespa/Santander.
Apos os créditos em conta, através do próprio Banespa e entregando os documentos
exigidos pelo banco, mensalmente, meu procurador remete o saldo para a minha conta
corrente junto ao Northem Trust Bank, Miami, USA.
Como a remessa mensal que recebo é de MANUTENCAO para mim e minha família,
solicito-lhes a especial gentileza de me informar se devo fazer a declaração visto não se
tratar de investimentos no Exterior.
Colho da oportunidade para agradecer pela atenção dispensada e no aguardo das
instruções apresento-lhes minhas

Resposta da Equipe CBE
Prezado Sr. Renato Scaff
Informamos que V.Sa. está dispensado de prestar ao Banco Central a Declaração de
Capitais Brasileiros no Exterior.
A correspondência enviada a V.Sa foi somente a título de lembrete.
* comprovantes de pagamento emitidos pela fonte pagadora Banespa, referente
aos meses de janeiro a dezembro/2003, nos quais constam o destaque / desconto do IRRF
(Exterior).
Como se vê, o Contribuinte, ainda no curso do procedimento fiscal,
expressamente informou para a autoridade administrativa fiscal a sua condição de residente no
exterior, tendo apresentado documentação com vistas a comprovar tal alegação.
Dessa forma, entendo que o Recorrente era não residente no Brasil no ano de
2003, restando verificar se os rendimentos auferidos se submetiam à tributação exclusiva na
fonte ou à tributação normal, à qual é submetido o contribuinte residente no país.
Compulsando os autos, vejo que os rendimentos auferidos pelo Recorrente não se
enquadram em quaisquer das hipóteses descritas no artigo 684 do RIR, como pode ser constatado
nos supracitados comprovantes de pagamento emitidos pela fonte pagadora.
Deste modo, não fazendo parte das exceções, os rendimentos recebidos pelo
recorrente estavam submetidos à tributação exclusiva na fonte, o que de fato ocorreu.
Ocorre que a autoridade lançadora tratou de tributar os rendimentos como se o
recorrente fosse residente no país, com sujeição a tabela e alíquotas progressivas do IRPF. Tal
procedimento, por certo, contrariou a legislação que rege a matéria e inviabiliza a manutenção do
lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 160
DF CARF MF
Original